Tribunal: STF
Processo: Rcl 42444
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC Nº 41, DE 2003. RE Nº 656.860-RG/MT (TEMA RG Nº 524) E RE Nº 924.456-RG/RJ (TEMA Nº 754). EVIDENTE APLICAÇÃO ERRÔNEA. PROCEDÊNCIA.	
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Campos dos Goytacazes/RJ contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0011350-16.2015.8.19.0014, sob os fundamentos de equívoco na aplicação de Tema da Repercussão Geral e de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
 
 2.	O reclamante narra figurar no polo passivo de demanda ajuizada pela ora beneficiária, Ivone Tinoco Mury Picanço, aposentada por invalidez, visando restabelecimento dos proventos integrais e pagamento de diferenças. Diz acerca da procedência do pedido, mantida a óptica em apelação.
 
 3.	Informa a negativa de provimento aos embargos de declaração opostos. Relata que o recurso extraordinário interposto teve sua sequência impedida. Menciona que o agravo interposto teve seu provimento negando, sob a fundamentação dos Temas nº 524 e nº 754 do ementário da Repercussão Geral.
 
 4.	Sustenta equívoco na observância da sistemática da Repercussão Geral. Diz em jogo a existência, ou não, de direito subjetivo à percepção de proventos decorrentes de invalidez por motivo de doença grave, consideradas integralidade e paridade, tendo sido a beneficiária admitida no serviço público em 02/08/2004, após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003.
 
 5.	Argumenta que, presente a Emenda de nº 70, de 212, a regra da paridade com o cargo efetivo se aplica somente aos casos cujos ingressos ocorreram até 31/12/2003, não alcançando a situação da beneficiária. Assevera ausente discussão sobre o rol de doenças, se taxativo ou não, a implicar proventos integrais.
 
 6.	Sublinha, levando em conta o decidido no Tema RG nº 754, que os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas ante o versado no art. 6º-A da Emenda de nº 41, de 2003, estão limitados ao período posterior à promulgação da Emenda de nº 70, ou seja, 30 de março de 2012. Entende imprópria a extensão da eficácia do pronunciamento.
 
 7.	Requereu, em sede liminar, a suspensão do processo originário. Pleiteia, no mérito, a cassação do ato impugnado e a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte para julgamento.
 
 8.	Em 13/04/2021, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, deferiu o pedido liminar, para suspender, até o exame de mérito desta reclamação, o processo nº 0011350-16.2015.8.19.0014, em curso no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 25).
 
 9.	O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo originário. Observa que, contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, foi interposto agravo interno, cujo provimento foi negado, uma vez descabida a vigência dos efeitos financeiros produzidos pela EC nº 70, de 2012, em perfeita consonância com o Tema RG nº 754. Sublinha que a 3ª Vice-presidência daquele Tribunal não conheceu, por considerar incabível, do agravo interposto pelo Município de Campos dos Goytacazes (e-doc. 30).
 
 10.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 31):
 
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE. ART. 40, § 1º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 524 E 754. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE NÃO SE DISCUTE O ENQUADRAMENTO DE DOENÇA GRAVE EM ROL TAXATIVO ESTABELECIDO POR LEI OU OS EFEITOS FINANCEIROS DE REVISÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ A PUBLICAÇÃO DA EC 41/2003. DESACERTO QUANTO À OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
 
 11.	A parte beneficiária, Ivone Tinoco Mury Picanço, em sede de contestação, relata ter sido aposentada por invalidez, com proventos integrais, nos termos do parecer ratificado pelo Subprocurador-Geral do Município. Observa que o Supremo Tribunal Federal construiu jurisprudência no sentido de que são devidos proventos integrais ao servidor aposentado por invalidez permanente nos casos em que essa condição decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da EC n° 41/2003, contanto que a enfermidade esteja prevista em lei. Sustenta inaplicável, na espécie, o alegado precedente pelo reclamante ao caso concreto. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 14.	No caso em tela, alega-se a indevida aplicação, pela autoridade reclamada, das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE nº 656.860-RG/MT (Tema RG nº 524) e do RE nº 924.456-RG/RJ (Tema RG nº 754).
 
 15.	No julgamento do RE nº 656.860-RG/MT (Tema RG nº 524), esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”. Eis a ementa do julgado:
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA”.  
1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.
2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”
(RE nº 656.860-RG/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 21/08/2014, p. 18/09/2014).
 
 16.	Por sua vez, a tese fixada no Tema RG nº 754 corresponde à controvérsia atinente aos efeitos financeiros das revisões de aposentadoria do servidor público aposentado entre o início da vigência da EC nº 41, de 2003, e a publicação da EC nº 70, de 2012, por invalidez decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei, conforme expressamente registrado na ementa do acórdão no RE nº 924.456-RG/RJ:
 
“CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 
1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 
2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 
3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 
4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012).”
(RE nº 924.456-RG/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/04/2017. P. 08/09/2017).
 
 17.	In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário interposto pelo Município de Campos dos Goytacazes/RJ, sob o fundamento de o acórdão impugnado encontrar-se em conformidade com as teses fixadas nos Temas nº 524 e nº 754 do ementário da Repercussão Geral, nos seguintes termos (e-doc. 10):
 
“Agravo Interno interposto, com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do CPC, em face da decisão da Terceira Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a sistemática do recurso repetitivo. Servidora que ingressou no serviço em 2004 e teve a aposentadoria por invalidez reconhecida em 2011, com proventos integrais, mediante comprovação de moléstia grave. Juízo de conformidade adequada às teses fixadas nos temas 524 (“O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.”) e 754 (“Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”. Manutenção da decisão agravada – Recurso conhecido e não provido.”
 
 18.	O reclamante sustenta a aplicação com erronia das teses jurídicas esposadas nos paradigmas apontados, porquanto não distinguiu a questão que envolve a data de admissão/nomeação da ora beneficiária, estendendo, de forma equivocada, o limite interpretativo da decisão vinculativa deste Supremo Tribunal Federal. Nesse aspecto, observo das razões de recurso extraordinário transcritas pela reclamante (e-doc. 6, p. 16-18; grifos e destaques do original):
 
“(...) Doutos Ministros: o acórdão ora reprochado, em se tratando do tema de fundo violou literalmente e negou vigência ARTIGO 6º-A inserido pela EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012 na EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 - artigo 40 § 1º inciso I da CF)-, eis que o ato administrativo concessório de aposentação da recorrida com a respectiva fixação dos proventos, fora realizado com arrimo em tal dispositivo de lei federal o que o acórdão reprochado veio a violar , com a desconstituição provisória do referido ato . Isso porque: 
1) A recorrida foi admitida em 02.08.2004; 
2) A EC nº. 41/2003 entrou em vigor em 31.12.2003, e extinguiu o direito do servidor de se aposentar com base na totalidade da última remuneração, a denominada integralidade, dando lugar a adoção da média aritmética. 
3) Basicamente a expressão integralidade refere-se a forma de cálculo. É o direito de ter os proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, não podendo excedê-la. Já a aposentadoria com proventos integrais, em regra, nasce quando o servidor cumpre os critérios de idade e tempo de contribuição. Com a EC nº. 41/2003 a base de cálculo deixou de ser a remuneração integral do cargo efetivo.
(...)
4) Assim, no caso da recorrida , a forma de cálculo se deu da seguinte forma: não se aplicou a proporcionalidade que incidiria na hipótese da doença não ser grave, contagiosa a profissionalizante, que seria equivalente ao tempo de contribuição da servidora (6/30), significando isto dizer que a recorrida se aposentou de forma integral, sendo que o cálculo dos proventos é que se deu conforme a média aritmética, como determina o art. 1º da MP 167, de fevereiro de 2004, convolada posteriormente na Lei Federal nº. 10.887/2004. 
5) A Emenda Constitucional nº. 70/2012 trouxe a regra de transição que a Emenda Constitucional nº. 41/2003 não previu, ou seja, somente a partir de 30 de março de 2012 é que se previu a regra de transição para abranger os servidores admitidos antes da EC 41/2003, já que esta Emenda não fazia qualquer distinção entre os servidores que já haviam ingressado no serviço público quando da sua edição. 
6) Dessa forma, tem-se que a Emenda Constitucional nº. 70/2012 somente garante e paridade e o cálculo pela remuneração na integral do cargo efetivo, na hipótese dos portadores de doenças graves e que tenham sido admitidos até 31.12.2003. 
7) Para os servidores admitidos após esta data, vigoram as regras previstas na EC nº. 41/2003. na forma do artigo 1º Lei Federal nº 10.887/14. ESTE É O CASO DA AUTORA, ORA RECORRIDA, QUE EM QUE PESE SER PORTADORA DE DOENÇA GRAVE NÃO FOI ALCANÇADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70/12, QUE FEZ PREVISÃO EXPRESSA PARA OS SERVIDORES QUE TIVESSE SIDO ADMITIDOS NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ A DATA DE 31/12/2003, SENDO CERTO QUE A RECORRIDA, CONFORME JÁ DITO, FORA ADMITIDA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL EM 02/08/2004. LAMENTAVELMENTE, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NÃO FEZ A MAIS CORRETA COMPREENSÃO JURIDICA , DATA VENIA, A RESPEITO DESTE CASO CONCRETO. PORTANTO, O CASOTRAXIDO À BAILA TEM POR APLICAÇÃO TEMPUS REGIT ACTUM. (...).”
 
 19.	Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, pela via reclamatória, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral é, por regra, inviável, somente verificado espaço de exceção quando houver situação de teratologia na decisão reclamada, a qual afrontaria primados de razoabilidade e de proporcionalidade, por exemplo.
 
 20.	Na espécie, verifica-se a situação de excepcionalidade referida, ainda que sob caracterização de uma evidente aplicação errônea, haja vista que a irresignação objeto do recurso extraordinário (e-doc. 6) diz respeito à ofensa ao art. 6º-A da EC nº 41, de 2003, inserido pela EC nº 70, de 2012, por meio do qual assegurada a integralidade de proventos a aposentados que tenham sido admitidos no serviço público até 31/12/2003. A interposição se baseia, portanto, na admissão da ora beneficiária em momento posterior, em 2004, a impor, na visão do Município, cálculo do benefício a partir da média aritmética
 
 21.	Com efeito, as teses de julgamento acima destacadas possuem contornos bem definidos e restritos, aqueles que foram apreciados e debatidos por ocasião do julgamento, não sendo possível proceder a sua indevida extensão para que seja aplicada a situações nitidamente distintas, em especial, para o caso destes autos, de discussão sobre os efeitos financeiros de aposentadoria de servidor que ingressou no serviço público após a publicação da EC nº 41, de 2003.
 
 22.	Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, evocando os Temas RG nº 524 e nº 754 do ementário da repercussão Geral, o Tribunal reclamado incorreu em evidente equívoco quanto à observância das teses, presente o fato de a beneficiária ter integrado os quadros do funcionalismo em 2004, usurpando, por conseguinte, a competência deste Supremo Tribunal Federal.
 
 23.	Aponto os seguintes precedentes: Rcl nº 54.124-ED-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 24/02/2023; Rcl nº 52.983/SP, de minha relatoria, j. 24/09/2023, p. 25/09/2023; Rcl nº 53.722-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/07/2022, p. 10/08/2022; e Rcl nº 48.530/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02/09/2021, p. 08/09/2021.
 
 24.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no ponto em que promove a aplicação, ao caso, dos paradigmas estabelecidos nos RE nº 656.860-RG/MT (Tema RG nº 524) e RE nº 924.456-RG/RJ (Tema RG nº 754), determinando que o Tribunal a quo dê continuidade à apreciação do recurso extraordinário, da forma que aprouver, de fato e de direito. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator